Tribunal: TJMT
Processo: 1018955-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1018955-81.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TANIA MAURA DE MORAES.
Recorrido: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POMERI.
Data do Julgamento: 03/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CONTUMÁCIA – REJEITADAS - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - DÍVIDA EXISTENTE - DEVER DA PARTE RECLAMADA DE EFETUAR O PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, uma vez que, as atas das assembleias condominiais colacionadas ao feito, demonstram que o condomínio requerido ingressou em juízo devidamente representado pelo Sr. Ezio Pereira Moura, seu então síndico.
2. Igualmente, afasto a arguição de contumácia devido à ausência do reclamante a audiência de conciliação em 17/03/2021. Todavia, denota-se no id. 126808204, que o recorrido peticionou justificando sua ausência e requerendo a redesignação de nova audiência de conciliação, que foi deferida no id. 126808238.
3. O pagamento de taxa condominial se comprova mediante apresentação de documento.
4. Assim, comprovada a existência de débitos decorrentes de relação condominial, e ausente prova de pagamento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018955-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZIO PEREIRA MOURA - CPF: 594.824.191-20 (RECORRENTE), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), TANIA MAURA DE MORAES - CPF: 883.762.491-34 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022